Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS. ADIMPLEMENTO INSATISFATÓRIO. FATO OBSTATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança, em que se discute o não pagamento do acordo referente à compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sob o pretexto da exceção do contrato não cumprido.
2. Os contratos de compra e venda são caracterizados pela bilateralidade ou sinalagmaticidade, consubstanciada na partilha de obrigações entre as partes. Destarte, cada contratante é credor e devedor, simultaneamente.
3. O art. 476 do Código Civil oportuniza que o demandado oponha a exceção do contrato não cumprido, de forma que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
4. No caso, o réu confirma o recebimento dos equipamentos objeto do contrato, mas alega inadimplemento insatisfatório devido aos riscos à segurança de seus portadores. Assim, a questão central do feito trata mais propriamente da subespécie exceptio non rite adimpleti contractus. 4.1. Doutrina: “O CC, art. 476, apenas alude à exceção de contrato não cumprido, ou exceptio non adimpleti contractus, quando um dos contratantes se recusa a cumprir sua obrigação até o adimplemento da prestação da outra parte. No entanto, há também a exceptio non rite adimpleti contractus, que deve ser alegada quando, embora cumprida a obrigação, esta não foi completa ou adequadamente satisfeita. O adimplemento insatisfatório ou ruim dá ensejo à exceção non rite adimpleti contractus.” (LÔBO, Paulo. Direito Civil: Contratos v. 3. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, pág. 72)
5. A exceção do adimplemento insatisfatório ou ruim possui natureza de defesa indireta de mérito, uma vez que tem o condão de obstar o exercício do direito do autor. Desse modo, cabe ao demandado provar a inadimplência do outro contratante, conforme estabelece o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 5.1. Precedentes: Acórdão No 1123634, Relator Desembargador ROBERTO FREITAS, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1079233, Relator Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1408950, Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1229271, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, Órgão 8a Turma Cível.
6. O réu não trouxe aos autos qualquer prova de que o adimplemento foi incompleto ou de má qualidade, sendo forçoso reconhecer, assim, o não acolhimento da exceção no caso em tela.
7. A SELIC apenas é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não ocorre neste caso específico, referente à dívida civil. Nesse contexto, o INPC revela-se o índice mais adequado para recompor os efeitos de corrosão da moeda. 7.1. Precedentes: Acórdão No 1337903, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1710152, Relator Desembargador ALFEU MACHADO, Órgão 6a Turma Cível; Acórdão No 1619794, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, Órgão 7a Turma Cível.
8. Apelação conhecida e desprovida.